Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-19.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca das partes, porém não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais – Pretensão da "ASABB" de fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% do valor da condenação de R$1.660.482,72 – Pretensão dos réus de fixação da verba honorária, tendo

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca das partes, porém não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais – Pretensão da "ASABB" de fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% do valor da condenação de R$1.660.482,72 – Pretensão dos réus de fixação da verba honorária, tendo como base o valor do proveito econômico obtido de R$761.200,61. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Em razão do acolhimento de parte do pedido do autor, é o caso de reconhecimento da sucumbência recíproca, que deve ser distribuída de maneira proporcional de acordo com a extensão da perda de cada parte, nos termos do artigo 86, "caput", do CPC. Cabível a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$10.000,00. Desse total, os réus pagarão o equivalente a R$7.000,00 (70%) e o banco autor a quantia de R$3.000,00 (30%). Valores pleiteados pelos apelantes que se mostram exorbitantes.

ILEGITIMIDADE RECURSAL – Alegação deduzida em contrarrazões – Ilegitimidade recursal da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB para pleitear a fixação de honorários sucumbenciais. – NÃO CONFIGURAÇÃO: A "ASABB" é uma sociedade civil sem fins lucrativos e que representa os seus associados advogados empregados do Banco do Brasil para a defesa dos interesses relativos aos honorários de sucumbência, o que é o caso dos autos. Legitimidade configurada. Precedente desta C. 18a Câmara de Direito Privado.

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DA ASABB – Arguição dos réus em contrarrazões. DESCABIMENTO: Recurso de apelação interposto no prazo legal do art. 1.003, §5o do CPC. O prazo para interposição da apelação somente tem início após o julgamento dos embargos de declaração, apesar do recebimento pelo Juízo como pedido de reconsideração. Precedente desta C. 18a Câmara de Direito Privado.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.